Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. NULIDADE. AUTOS DE ORIGEM. INTIMAÇÃO. EXECUTADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito do entendimento de que as pesquisas de bens e informações relativas ao executado, desde que razoáveis, devem ser realizadas pelo Judiciário em razão do princípio da cooperação e efetividade da execução, nota-se distinção no caso em análise.
2. O agravante busca a realização de pesquisa por meio do INFOJUD e CAGED, todavia, considerando a ausência de intimação válida da executada nos autos de origem, conforme reconhecido em julgamento colegiado, não houve sequer decurso válido da intimação para apagamento voluntário da dívida, tornando precipitado o deferimento das pesquisas.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.